Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
II – O simples fato de a embargante ter alegado a existência de omissão no julgado não caracteriza os embargos de declaração como manifestamente protelatórios, aptos a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme pretende o embargado.
III – Negou-se provimento ao recurso.